Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710427-86.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AGNALDO PINHEIRO DE QUEIROZ D E S P A C H O O Distrito Federal interpôs recurso de apelação (ID 66503221) contra a r. sentença de ID 66503210, sendo que a única matéria devolvida diz respeito aos honorários advocatícios e seu parâmetro de aferição, isto é, o valor da causa. Dentre os argumentos apresentados no apelo, o Distrito Federal postulou que o valor da causa fosse fixado nos termos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 de sua Repercussão Geral, vale dizer, o valor anual do medicamento de uso contínuo a partir do Preço Máximo de Venda do Governo divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos: “Em atenção aos parâmetros definidos pelo STF no Tema no 1.234, nota-se que o valor atribuído à causa corresponde ao valor anual do tratamento com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG). No caso em comento, em consonância com a prescrição médica, de acordo com a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)1 , o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) é de R$ 3.100,39 por caixa contendo 5 cápsulas de Temozolomida 140mg e de R$ 111,29 por caixa contendo 5 cápsulas de Temozolomida 5mg, para aquisição no DF (ICMS 17%). Considerando esses valores, o custo anual de tratamento será de R$ 39.875,64. Nesse sentido, o valor da causa atribuído pela parte autora se encontra inadequado, já que ultrapassa o Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG ), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003). Vejamos que apenas quanto a competência houve modulação temporal do que restou decidido no Tema 1.234. Quanto as demais modificações, incluindo os novos parâmetros a serem observados para fixação do valor da causa, a decisão possui efeito imediato e deve ser aplicada nos processos já em curso. Dessa forma, caso não se entenda pela fixação do valor da causa ao patamar de R$1.000,00, deve ser a mesma reduzida para R$ 39.875,64, correspondente ao custo anual do tratamento de acordo com o PMVG, em consonância com o Tema no 1.234 (RE 1.366.243) do Supremo Tribunal Federal” (ID 66503221). De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE 1366243, afetado como Tema 1234, traçou importantes parâmetros para a racionalização do julgamento dos processos em que o cidadão postula o fornecimento de medicamentos aos poderes públicos, dentre os quais o valor da causa, de evidente conteúdo econômico, e que, na hipótese de uso contínuo, deve obedecer ao que definido no § 2o, do artigo 292 do Código de Processo Civil a partir do Preço Máximo de Venda do Governo do fármaco divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003” (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024, grifou-se). Assim, dados os deveres de cooperação, boa-fé e respeito aos precedentes vinculantes, determino que o Distrito Federal traga aos autos, no prazo máximo de 10 (dez) dias, documentos emitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos que comprovem o valor do custo anual do medicamento postulado pelo autor e que foi indicado em seu recurso de apelação. Vindo resposta, vista ao autor pelo mesmo prazo. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora